Tribunal: TJDFT
Processo: 0025486-37.2013.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025486-37.2013.8.07.0009 RECORRENTE: NELSON NED DE JESUS ARAUJO RECORRIDO: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. I – A pretensão executória (cumprimento de sentença) fundada em reparação civil por danos decorrentes de inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC. II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito. IV- Contado o prazo de 10 anos da data do fim da suspensão do processo, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença anulada. V – Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional seria de 3 (três) anos por se tratar de reparação civil; e b) artigos 921, § 4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a obrigação indenizatória é efeito do inadimplemento da relação jurídica contratual, sendo aplicável o prazo de 10 (dez) anos, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “o caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindos do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (...), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.693.861/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 921, § 4o, e 924, inciso V, ambos do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O processo, depois de várias diligências infrutíferas, foi suspenso, em 19/12/2016, por um ano. Conforme certidão, o prazo de suspensão (id 56491318) findou em 19/12/2017. O exequente, intimado sobre a prescrição intercorrente (id. 56491338), refutou a sua consumação (id. 56491345). Sobreveio a r. sentença proferida em 9/10/2023 (id. 56491347), que aplicou o prazo prescricional de três anos a contar do término da suspensão e julgou extinto o processo. O prazo da prescrição intercorrente de dez anos começou no dia 20/12/2017 (fim da suspensão), e findará no dia 11/5/2027, já considerada a Lei 14.010/2020 (Lei da Pandemia), a qual determinou suspensão dos prazos entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, quatro meses e vinte dias. Em resumo, a relação jurídica é de natureza contratual, portanto se submete ao prazo de prescrição de 10 anos; o prazo de um ano de suspensão do processo iniciou em 19/12/2016 e findou em 19/12/2017; o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente foi no dia 20/12/2017 e findará em 11/5/2027, já considerada a suspensão determinada na Lei 14.010/2020” (ID 5870379). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027